Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS PESSOAIS DO DEVEDOR. INTERIOR DE VEÍCULO APREENDIDO. INCONTROVÉRSIA. PERDA NÃO INFORMADA. RESTITUIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO.
1. É devida a restituição dos bens pessoais do requerido que permaneceram no interior do veículo apreendido, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.
2. Interessa ao devedor, primeiramente, receber os próprios bens que permaneceram trancados no automóvel. Se não informada a perda dos bens, que permanecem guardados pelo banco, razoável a pretensão de restituição previamente à conversão da obrigação de dar em perdas e danos.
3. Recurso do autor não provido e recurso do réu parcialmente provido.